Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708541-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEGAR STECKER, DIOGO BARUFI STECKER, EDSON STECKER AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, CAMERA AGROALIMENTOS S.A, VANOLI KIST, SALETE KIST, ROBERTO KIST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edegar Stecker, Edson Stecker e Diogo Barufi Stecker em face da r. decisão proferida nos autos da execução originalmente proposta por CGG Trading S.A. em desfavor de Câmera Agroalimentos S.A., Roberto Kist, Salete Kist e Vanoli Kist. Os agravantes figuraram como patronos primitivos da exequente, desde o ajuizamento da demanda até o trânsito em julgado da sentença, que acolheu parcialmente os embargos e foi mantida em grau de recurso. Posteriormente, foi informado nos autos acerca da cessão de direitos realizada entre a exequente e a primeira agravada, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I (FIDC). Também foi informado acerca de acordo realizado entre os litigantes, no qual foi solicitada a suspensão da execução até junho de 2023, data prevista para o cumprimento do ajuste. Os agravantes se insurgem contra a r. decisão que acatou o pedido de suspensão da execução apresentado no acordo e não reconheceu sua legitimidade para figurarem no polo ativo perseguindo honorários sucumbenciais. Preparo efetuado (ID 15559234). Contrarrazões apresentadas pela primeira agravada conforme ID 16276236, pugnando pelo não conhecimento do recurso e manutenção da decisão. Não foram apresentadas contrarrazões pelos demais agravados. É o relatório necessário. Fundamento e decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, ausente a legitimidade dos agravantes em figurar no polo ativo da presente demanda, considerando não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor. Ocorre que a sentença que acolheu em parte os embargos à execução condenou a parte embargada/exequente no pagamento de honorários em favor do patrono dos embargantes/executados, no importe de 10% (dez por cento) do excesso de execução. Aludida verba sucumbencial foi majorada em apelação para 10,5% (dez e meio por cento). Assim, ao contrário do alegado pelos ora agravantes, não há sequer interesse em recorrer, considerando não figurarem como credores de honorários sucumbenciais nos autos, posto não ter havido condenação da parte executada/embargante nesse sentido. Pelo contrário, tendo sido acolhidos em parte os embargos apresentados pelos executados, houve condenação da exequente/embargada no pagamento de aludida verba, sendo que, posteriormente, as partes firmaram acordo nos autos. O recurso não preenche os pressupostos legais de sua admissão, não devendo, portanto, ser conhecido. Portanto, resta impossibilitada a análise do agravo de instrumento interposto, por um óbice processual intransponível, consubstanciado na inadmissibilidade do recurso em face da ausência de legitimidade e interesse dos agravantes em pleitear o pagamento de verba honorária sucumbencial. Assim, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. P.I. Carmelita Brasil Relatora